Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720475-45.2020.8.07.0007 RECORRENTES: ANTONIO VALDEMIR RODRIGUES, SOLANGE PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: FERNANDA KAROLINE CAMPOS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA DO BEM. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE DE ASSEGURAR A LEGITIMIDADE DO DIREITO TRANSFERIDO CONTRA TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DOS ALIENANTES. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça apenas deve ser deferido em situações nas quais o pagamento das custas e emolumentos processuais impedem a parte de suprir as suas necessidades básicas e de sua família, situação demonstrada na hipótese. 2. Levando-se em conta que a pretensão autoral circunscrevesse ao ressarcimento do valor pago e de lucros cessantes advindos da evicção, resultante de responsabilidade contratual, o prazo prescricional é decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2.1. O prazo prescricional decenal flui a partir da data em que houve a efetiva perda da posse do imóvel, concretizada no trânsito em julgado da Sentença de procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel, formulado pelo terceiro, possuidor legítimo. 3. De acordo com o art. 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, a posse ou o uso, compete ao alienante resguardar o adquirente dos riscos da evicção, isto é, da perda total ou parcial do bem por determinação judicial ou administrativa anterior à sua aquisição. 4. A obrigação do alienante de assegurar a legitimidade do direito transferido contra terceiros independe de cláusula expressa e, ainda quando excluída pelos contratantes, resguarda ao menos o direito do evicto de receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco, ou, dele informado, não o assumiu. 5. Para a configuração do dever de indenizar decorrente da evicção, não se exige a demonstração de dolo, culpa ou má-fé do alienante, já que a garantia decorre da lei e se opera de pleno direito a partir do momento em que o adquirente se vê privado da coisa. 6. Demonstrada a perda da coisa pelo adquirente, por decisão judicial e em razão de circunstâncias anteriores à celebração do negócio jurídico, a respeito das quais não houve expressa anuência, cabível a rescisão do contrato e condenação dos alienantes pelos prejuízos suportados pelo evicto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 457 do Código Civil, sustentando que a recorrida, ao adquirir direitos possessórios de um imóvel sabidamente irregular e, mais ainda, ciente de que a posse derivava de um espólio cujo inventário se arrastava por décadas, a recorrida não apenas sabia que a "coisa era alheia" (pertencente à universalidade do espólio), mas também que era manifestamente "litigiosa" (pendente de partilha judicial); b) artigo 447 e 449, ambos do Código Civil, afirmando que a cláusula contratual de isenção de responsabilidade, ao prever ciência da situação jurídica do imóvel e assunção de todos os riscos pela adquirente, deveria ser interpretada como renúncia expressa à garantia da evicção. Asseveram que a obrigação do alienante de garantir o adquirente contra evicção não se aplica quando este tem ciência do risco e o assume expressamente, como no caso dos autos. Requerem a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 447, 449 e 457, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Extrai-se do trecho transcrito que não houve menção expressa, no instrumento contratual, sobre a existência de litigiosidade envolvendo o imóvel, notadamente quanto à cadeia possessória. Na verdade, a cessionária tão somente anuiu com o fato de os cedentes não serem os proprietários registrais do imóvel, responsabilizando-se pela impossibilidade de regularização, já que se tratava de bem público. Nesse contexto, a Sentença recorrida consignou que "de conformidade com o art. 449 do Código Civil, para que houvesse a total isenção da responsabilidade do alienante, deveria o adquirente ter assumido expressamente os riscos da perda da coisa em favor de terceiro particular, ou seja, deveria ter conhecido e anuído para com o risco que recaía sobre o direito possessório que estava adquirindo em razão da existência doutra relação jurídica possessória que poderia alcançar o avençado entre as partes". Ao contrário do aduzido em sede recursal, o acervo fático-probatório milita em favor da cessionária, porquanto, à época do negócio jurídico, os cedentes se declararam legítimos possuidores de todos os direitos, vantagens, obrigações sobre o imóvel, conforme consta da cláusula primeira do contrato. (ID 70670684). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017